Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
1009372-75.2020.8.11.0000
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No1009372-75.2020.8.11.0000– CLASSE CNJ 221- COMARCA DA CAPITAL
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL em face do JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, em PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS proposta por JOSE LUIS GONCALVES em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.
O Juízo suscitante argumenta que, nos autos de origem, o autor objetiva a condenação da instituição bancária ao pagamento da importância que afirmou ter direito, a título de danos materiais, de modo que a matéria é de competência do Juízo suscitado, conforme dispõe o §2o, do art. 1o do Provimento de no 004/2008/CM, já que muito embora figure no pólo passivo uma instituição financeira, a demanda se refere a matéria de natureza eminentemente civil.
Afirma que ao ser o processo lhe redistribuído, suscitou o conflito.
Pois bem.
Dispõe, o art. 1o, I, §§ 1o e 2o, do Provimento no 004/2008/CM estabelece o seguinte:
“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:
I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.
§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denúncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.
No caso, JOSE LUIS GONCALVES ajuizou a presente demanda em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. onde se discute rendimentos e atualizações de valores depositados em conta junto ao Banco, referentes ao programa PIS/PASEP, buscando a condenação da instituição financeira em danos matérias, decorrente de sua má gestão e má execução do fundo.
Assim, verifico pelo menos a princípio, que a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação de danos, e, assim, de natureza eminentemente civil.
Pelo exposto a relevância da suscitação e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para que este, embora ainda em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da demanda a ele originalmente distribuída.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do NCPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao juízo suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo de 05 dias.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora